Tribunal: TJBA
Processo: 8007530-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007530-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: DANIEL DA SILVA TELES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LOBO BORGES

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu o seu pedido de produção de prova pericial atuarial e anunciou o julgamento antecipado do mérito. A ação originária discute a legalidade de reajustes anuais por sinistralidade aplicados a um contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se o indeferimento da prova pericial atuarial, com o consequente encerramento da fase de instrução, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da natureza técnica da matéria discutida.

III. Razões de decidir

3. O poder do magistrado para indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 370 e 371 do CPC), não é absoluto. Tal prerrogativa deve ser ponderada com o direito fundamental à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. A discussão sobre a legalidade de reajustes em planos de saúde coletivos, baseados na sinistralidade e na variação de custos médico-hospitalares (VCMH), envolve matéria de alta complexidade técnica, que ultrapassa o conhecimento comum do julgador. A análise de sua correção depende de cálculos atuariais específicos, o que atrai a necessidade de auxílio de um perito, nos termos do artigo 375 do CPC.

5. Os documentos técnicos juntados unilateralmente pela operadora de saúde, embora relevantes, não substituem a prova pericial produzida em juízo. A perícia judicial é o meio adequado para garantir a imparcialidade e a formação de um contraditório técnico sobre os dados apresentados, oferecendo ao juízo subsídios neutros para a decisão.

6. O encerramento prematuro da instrução, sem a produção de prova essencial para a verificação de um dos pontos controvertidos centrais da demanda, impede a parte de demonstrar a regularidade de sua conduta e a fundamentação técnica dos reajustes aplicados, caracterizando o cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem a legalidade de reajustes anuais por sinistralidade em contratos de plano de saúde coletivo, especialmente aqueles sujeitos à sistemática de agrupamento de contratos ('pool de risco'), a produção de prova pericial atuarial é, em regra, indispensável para a correta solução da controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial técnica essencial para a demonstração de fato controvertido e anuncia o julgamento antecipado do mérito resulta em nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8007530-93.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, e, como Agravado, E. M. T., representado por DANIEL DA SILVA TELES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça